Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707753-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID 43397490. Após, à d. Procuradoria de Justiça. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2023